Tribunal: CARF
Processo: 16327.721042/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721042/2011-04
ACÓRDÃO
2102-003.728 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARITIMA SAUDE SEGUROS SA (SUL AMERICA SEGURADORA DE SAUDE S.A).
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REMUNERAÇÃO
DE
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
MÉDICOS
REFERENCIADOS. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF no 208.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas
operadoras de planos de saúde aos médicos credenciados pelo sujeito
passivo, pela remuneração dos serviços prestados por estes aos pacientes
beneficiários do plano.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente), Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes.
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.728 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721042/2011-04
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE E MANTEVE O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO EM PARTE, exonerando o crédito tributário exigido no Auto de Infração no
50.010.434-4 e mantendo parcialmente o crédito tributário exigido no Auto de Infração no
50.010.433-6.
A exigência é referente a:
a) AI DEBCAD No 50.010.433-6 (crédito mantido em parte), contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais não declaradas em GFIP;
e
b) AI DEBCAD No 50.010.434-4 (crédito exonerado), contribuições devidas às outras
entidades e fundos (FNDE e INCRA), incidentes sobre remunerações de segurados empregados
constantes em folha de pagamento e declaradas em GFIP.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do Acórdão 12-80.035 - 10a Turma da DRJ/RJO (fls. 994 a 1004), que teve a seguinte
ementa, relativo ao pagamento de Participação nos Lucros.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
As parcelas pagas a título de participação nos lucros, de acordo com a Lei
10.101/2000 não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. MÉDICOS REFERENCIADOS.
Incide contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pela Seguradora aos
médicos referenciados pela prestação de serviços de atendimento médico a seus
segurados e dependentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 1011 a 1030), aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
a) Os serviços prestados pelos médicos credenciados não são tomados pela
Recorrente, inexistindo assim, a subsunção do fato à norma contida no
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.728 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721042/2011-04
3
art.22, I, da Lei n" 8.212/91, não ocorreu o fato gerador das Contribuições
Previdências; e
b) Na qualidade de seguradora de saúde, as verbas pagas pela Recorrente aos
profissionais da área de saúde credenciados que prestam serviços a
pacientes segurados têm a natureza de indenização, que são próprias da
atividade de seguros, não havendo incidência de contribuições previdenciárias.
A recorrente alega também:
a) Improcedência
do
lançamento
de
lançamento
de
Contribuições
Previdenciárias sobre os pagamentos a médicos credenciados;
b) Ausência de prestação de serviços pelos médicos credenciados à recorrente
e da natureza do contrato de seguro saúde;
c) Inocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias sobre
pagamentos efetuados a médicos credenciados.
Ao final, pugna pelo conhecimento e integral provimento do Recurso Voluntário,
para que seja reformado o acórdão recorrido na parte vergastada, cancelando-se integralmente a
exigência constante do AI no 50.010.433-6.
Este é o breve Relatório

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Do lançamento sobre os pagamentos a médicos credenciados
A recorrente alega que há ausência de prestação de serviços pelos médicos
credenciados, pois é uma empresa operadora de seguros privados de assistência à saúde, que
mantém contratos de seguros individuais e familiares com o objetivo de garantir assistência à
saúde ao grupo de segurados titulares e seus dependentes segurados, por meio de reembolso das
despesas médico-hospitalares.
Não haveria nenhum vínculo jurídico de prestação de serviços entre a contribuinte
e os profissionais de saúde credenciados, o que, segundo seu entendimento, afastaria a hipótese
de incidência.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.728 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721042/2011-04
4
O serviço médico não seria a ela prestado, e sim, às pessoas físicas seguradas;
assim, não haveria hipótese de incidência para a cobrança de contribuição previdenciária, por
inexistência de fato jurídico necessário para incidência da norma tributária.
O contrato de seguro é disciplinado nos artigos 1,.432 a 1,.470 do Código Civil (Lei
no 1.0.406/02), trata-se de um contrato pelo qual uma das partes se obriga para com a outra,
mediante o pagamento de um prêmio.
De acordo com os autos, a questão em controvérsia não é contrato de seguro.
A autuação decorreria do contrato celebrado entre a Seguradora e os médicos
referenciados.
Trata-se do CONTRATO DE REFERENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS (fl. 84), que prevê uma prestação de serviços em caráter não eventual, conforme
clausula 11:
“11 – A prestação dos serviços ora contratados não é exclusiva e tem caráter
eventual. (...)”.
Esse Termo de Referenciamento é um contrato bilateral, que tem previsão de
direitos e obrigações de ambas as partes (Seguradora e Médico). O objeto do contrato é a
“prestação de serviços auxiliares de diagnósticos e terapia e clínicas ambulatoriais aos segurados e
respectivos dependentes da MARÍTIMA”.
Vale destacar que os valores pagos aos médicos referenciados não guardam relação
com os prêmios pagos pelos segurados, nem com os valores das consultas particulares. São
valores estipulados unilateralmente pela própria Seguradora. Vide Cláusula 5 abaixo:
A remuneração ao REFERENCIADO pelos serviços descritos no ANEXO I será por
serviços efetivamente prestados aos segurados da MARÍTIMA, com base no
ANEXO II do presente instrumento.
5.1. As partes, de comum acordo e em períodos não inferiores a 12 (doze) meses,
decidirão sobre eventuais reajustes nas condições e normas de preços
estabelecidos no citado ANEXO II.
Ao colocar à disposição serviços referenciados aos segurados, previstos
contratualmente, a prestação de serviços desses profissionais tornar-se-ia essencial para o
atingimento do objeto social da Seguradora, viabilizando a exploração de sua atividade
econômica.
De acordo com a Fiscalização, o fato de o beneficiário dos serviços médicos ser o
segurado não excluiria a hipótese de que o atendimento prestado ao segurado seja considerado
também como uma prestação de serviços, cujo beneficiário é a Seguradora, na medida em que o
referido atendimento é necessário ao cumprimento do contrato celebrado entre a Seguradora e o
Segurado.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.728 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721042/2011-04
5
O Contrato de Referenciamento para a Prestação de Serviços Profissionais é
firmado Gerente de Gestão da Rede Referenciada e existe uma série de obrigações a serem
prestadas pelos referenciados (médicos).
A Seguradora reconhece os médicos referenciados como seus prestadores de
serviço, inclusive contabilmente, denominado esses profissionais como CONTRATADOS (fls. 38).
A Fiscalização sustenta que em nenhum momento houve a desconsideração do
contrato de seguro e sim a verificação da existência de outro contrato passível de tributação
previdenciária, qual seja o celebrado entre a Seguradora e os médicos referenciados, com base no
art. 22, III, c/c art. 12, V, “g”, da Lei 8.212/1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas: (...)
V - como contribuinte individual: (...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de: (...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
Porém, vale destacar que, em relação ao tema “valores repassados aos profissionais
de saúde credenciados por planos de saúde” existem decisões recentes da CSRF, em casos
semelhantes, que dão razão à recorrente, conforme ementa abaixo:
Número do processo: 16682.721245/2017-39
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 17/04/2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/07/2012 a 31/07/2012 ESTAGIÁRIOS. INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS, CARACTERIZAÇÃO DE ́VÍNCULO EMPREGATÍCIO. A
contratação de estagiários sem a comprovação pelo contribuinte do cumprimento
das exigências normativas, implica na caracterização de vínculo empregatício
entre a empresa e o contratado, para a caracterização das bolsas de estágios,
necessária se faz, a comprovação da existência do termo de compromisso entre o
estudante e a parte concedente do estágio, além de todos os demais requisitos
previstos na Lei no 11.788, de 2008. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. VALORES
REPASSADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CREDENCIADOS PELA EMPRESA.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARECER SEI No
152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF Não incide contribuição previdenciária sobre
os valores repassados pelas operadoras de planos de saúde aos médicos e
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.728 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721042/2011-04
6
odontólogos credenciados pelo sujeito passivo, pela remuneração dos serviços
prestados por estes aos pacientes beneficiários do plano Aplicação do Parecer
SEI no 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, conforme Despacho no 345/2020/ PGFN-ME, à vista de
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
Número da decisão: 9202-011.234
Além disso, em relação ao tema, o Sr. Procurador-Geral da Fazenda Nacional, por
meio
do
DESPACHO
No
345/2020/PGFN-ME,
aprovou
o
PARECER
SEI
No
152/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, expedido pela Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria e
Estratégia da Representação Judicial e Administrativa.
PARECER SEI No 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
Não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas
operadoras de planos de saúde aos médicos e odontólogos credenciados que
prestam serviços aos pacientes segurados.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional.
Aplicação do art. 19, II, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Proposta de edição de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Processo SEI no 10951.104073/2018-11 1. O presente parecer tem por escopo
analisar a viabilidade de edição de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, com base no art. 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002[1], e no art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997[2], que
dispense a apresentação de contestação, a interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, em relação às demandas/decisões judiciais
fundadas no entendimento de que não caberia às empresas operadoras de
planos de saúde o recolhimento das contribuições previdenciárias referentes
aos valores repassados aos profissionais de saúde credenciados (a exemplo de
médicos e odontólogos) que prestam serviços a seus clientes, por considerar que
não haveria prestação de serviço de tais profissionais em relação ao plano de
saúde.
(...)
4. Com efeito, conforme mencionado no item anterior do presente Parecer, o
entendimento do STJ é pacífico no sentido da não incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores repassados pelas operadoras de planos de saúde
aos profissionais de saúde credenciados que prestam serviços aos pacientes
segurados. Tal posicionamento da Corte Superior pode ser percebido a partir das
transcrições dos seguintes arestos, referentes a ambas as Turmas que compõem a
Seção de Direito Público:
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.728 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721042/2011-04
7
(...)8. Consoante asseverado no julgamento do REsp 633.134/PR, de relatoria da
Min.
Eliana Calmon, um dos julgados que serviram de base para a consolidação do
entendimento do STJ, considerou-se que "as empresas que operacionalizam
planos de saúde repassam a remuneração do profissional médico que foi
contratado pelo plano e age como substituta dos planos de saúde negociados por
ela, sem qualquer outra intermediação entre cliente e serviços médico-
hospitalares. Nesse caso, não incide a contribuição previdenciária"(...)12. Dimana
da leitura das decisões acima transcritas a jurisprudência reiterada e pacífica do
STJ, contrária ao entendimento da Fazenda Nacional acerca da matéria.
13. Acrescente-se que a temática não ostenta contornos constitucionais, versando
eminentemente sobre a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais,
o que inviabiliza a sua submissão, via recurso extraordinário, ao STF. Nesse
sentido, mencionem-se as seguintes decisões da Corte Suprema: RE no
1.133.981/MG, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ; RE no 591593, da
relatoria da Ministra Cármen Lúcia (DJe de 30.05.2016); RE no 905.546, também
da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, (DJe de3 1o.10.2015); ARE no 867.078, da
relatoria da Ministra Rosa Weber (DJe de 04.03.2015); e RE no 919.072, também
da relatoria da Ministra Rosa Weber (DJe de 02.12.2015).
14. Por essas razões, impõe-se reconhecer que todos os argumentos que
poderiam ser levantados em defesa dos interesses da União foram rechaçados
pelo STJ nessa matéria, circunstância que conduz à conclusão quanto à
impossibilidade de modificação do seu entendimento.
15. Nesses termos, não há dúvida de que as defesas e recursos que versem sobre
o referido tema apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário, sem qualquer
perspectiva de sucesso para a Fazenda Nacional. Continuar insistindo em tal
tese significaria apenas alocar os recursos colocados à disposição da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em causas nas quais, previsivelmente,
não se terá êxito.
16. Diante dessa perspectiva, esta Procuradoria-Geral, com fulcro no art. 2o, VII,
§§ 4o e 5o, III, da Portaria PGFN no 502, de 2016, já autorizou a dispensa de
impugnação judicial sobre a matéria em enfoque, nos termos da Nota SEI no
68/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
17. A referida Nota sugeriu a oitiva da Receita Federal do Brasil, como medida
prévia à edição de ato declaratório do PGFN. Em resposta, a RFB elaborou a Nota
Cosit no 282, de 21 de novembro de 2018 (encaminhado pelo Memorando n°
45/2018 RFB/Sutri, de 28 de novembro de 2018), não manifestando qualquer
objeção à dispensa de contestar e recorrer quanto ao tema.
(...)22. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em
hipótese alguma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O que
se reconhece é a pacífica jurisprudência desse Tribunal Superior, a recomendar a
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.728 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721042/2011-04
8
não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos, uma vez que tais defesas mostrar-se-ão inúteis e apenas
sobrecarregarão o Poder Judiciário e a própria Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional. IV
O PARECER SEI No 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF foi aprovado mediante o
DESPACHO No 345/2020/PGFN-ME23. Assim, presentes os pressupostos
estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 5o do
Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se que o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional autorize a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais baseadas no entendimento de que não caberia às
empresas operadoras de planos de saúde o recolhimento das contribuições
previdenciárias referentes aos valores repassados aos profissionais de saúde
credenciados, a exemplo de médicos e odontólogos, que prestam serviços a seus
clientes, por considerar que não haveria prestação de serviço em relação ao plano
de saúde.
(...)
O PARECER SEI No 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF foi aprovado mediante o
DESPACHO No 345/2020/PGFN-ME
DESPACHO No 345/2020/PGFN-ME
Processo no 10951.104073/2018-11
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF (1499547), que
recomenda a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais que discutam a "não incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas operadoras de
plano de saúde aos médicos e odontólogos credenciados que prestam serviços
aos pacientes segurados".
Encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consoante
sugerido.
Documento assinado eletronicamente RICARDO SORIANO DE ALENCAR
Procurador-Geral da Fazenda Nacional
Entendo a matéria tratada no Parecer supracitado é a mesma do presente recurso.
De acordo com o art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 2023, é vedado aos membros das Turmas de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto. Entre as exceções do comando do caput
está a dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional
ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.728 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721042/2011-04
9
mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
(...)
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (...)
Conforme verificado, há expressa previsão regimental para que o Conselheiro do
CARF adote os termos do parecer aprovado pelo Procurador Geral da Fazenda Nacional, que verse
sobre crédito tributário cuja conclusão seja no mesmo sentido do quanto requerido pelo sujeito
passivo.
Enfim, cabe citar o tema está na Súmula CARF no 208.
Súmula CARF no 208
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas
operadoras de planos de saúde intermediárias na remuneração aos profissionais
de saúde credenciados que prestam serviços aos pacientes beneficiários do plano.
Acórdãos Precedentes: 2402-011.039, 2201-008.817, 2202-003.611, 2403-
002.481, 2403-002.387.
Assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário.
É o voto

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 1068
DF CARF MF
Original